Tribunal: STF
Processo: Rcl 83855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É manifestamente incabível o ajuizamento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a fim de questionar determinação de sobrestamento de processo nas instâncias ordinárias. Precedentes.



    4. Nos casos em que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento dos casos repetitivos pelo Tribunal de origem, não se pode concluir que há ofensa aos precedentes apontados como violados.



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.